Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DATA DE DISSOLUÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de dissolução de sociedade, definiu como critério de apuração de haveres a realização de balanço especial de determinação e nomeou perito contador para atuar no feito, facultando às partes a indicação de assistente técnico, arguição de eventual suspeição e apresentação de quesitos.

2. Nos termos do art. 604, para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e III - nomeará o perito.

3. O efeito devolutivo próprio do recurso é restrito aos fatos e fundamentos objetos de decisão pelo juízo de origem, de tal modo que conhecer de questão não resolvida pelo Juízo de origem, qual seja a responsabilidade do agravante por eventuais atos de gestão empresarial, importaria em verdadeira, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. 3.1. Como não há na decisão recorrida qualquer consideração do Juízo de origem quanto a eventual responsabilidade do agravante por atos de gestão praticados no exercício da atividade empresarial, descabe qualquer manifestação desta Corte acerca da matéria.

4. A insurgência do agravante quanto à data de dissolução da sociedade, por considerar que, na verdade, “a sociedade sequer existiu de fato”, torna sua defesa contraditória, considerando que em sua contestação concorda expressamente com a dissolução da sociedade em favor do autor, inclusive pleiteando também sua retirada do quadro social.

5. Haja vista não ter sido apresentada qualquer outra data pelo agravante, como adequada para a dissolução da sociedade, mantém-se aquela fixada pelo Juízo de origem que encontra pleno respaldo no Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e não provido.